Tribunal: TJSP
Processo: 0000189-47.2018.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA - ACERVO PROBATÓRIO EM SINTONIA QUANTO À PRÁTICA DO DELITO - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO – NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.